Tribunal: TJBA
Processo: 8008249-12.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8008249-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PAULO SERGIO SANCHO GONCALVES Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE PM COM PROVENTOS DE CAPITÃO PM. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança com pedido de tutela de urgência impetrado por policial militar inativo em face de ato atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando obter promoção ao posto de 1º Tenente PM, com percepção dos proventos correspondentes ao posto de Capitão PM. Alega-se a existência de direito adquirido em decorrência da extinção de graduações e da reestruturação da carreira promovida por legislação estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há direito líquido e certo à promoção do impetrante ao posto de 1º Tenente PM, com fundamento na reestruturação da carreira da Polícia Militar do Estado da Bahia; (ii) definir se é possível o recálculo dos proventos com base na remuneração do posto de Capitão PM, mesmo sem o cumprimento dos requisitos legais para a ascensão funcional. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo para impetração do mandado de segurança não se encontra exaurido, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, sendo atingidas apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. Não é cabível a pretensão de pagamento retroativo de parcelas vencidas anteriores à impetração, nos termos da Súmula 271 do STJ. A legislação vigente à época da inativação do impetrante — especialmente a Lei Estadual nº 7.990/2001 e a Lei nº 11.356/2009 — não prevê promoção automática por decurso de tempo, exigindo para a ascensão funcional o cumprimento de requisitos objetivos, como a inclusão em lista de pré-qualificação, interstício, curso preparatório, conceito profissional e moral, e existência de vaga, conforme o art. 134 do Estatuto da PM/BA. O impetrante foi transferido para a reserva remunerada na graduação de Subtenente BM, com proventos calculados sobre a remuneração de 1º Tenente BM, conforme determina o art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001, não havendo amparo legal para promoção funcional nem para o recebimento de proventos de Capitão PM. A promoção na carreira militar exige o efetivo preenchimento dos critérios legais, não se admitindo a ascensão “per saltum”, tampouco a reclassificação automática por extinção de graduação. A ausência de prova pré-constituída quanto ao cumprimento dos requisitos legais para a promoção inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo, o que impede a concessão da segurança pela via mandamental, que não admite dilação probatória. A jurisprudência consolidada do TJ-BA não reconhece a existência de direito líquido e certo à promoção de militares inativos com base apenas na reestruturação da carreira ou na extinção de graduações intermediárias. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A reestruturação da carreira da Polícia Militar do Estado da Bahia não confere, por si só, direito líquido e certo à promoção de militar inativo ao posto imediatamente superior. A percepção de proventos com base na remuneração de posto superior exige o efetivo cumprimento dos requisitos legais de promoção, inexistindo previsão normativa para promoção automática ou “per saltum”. A ausência de prova pré-constituída do preenchimento das exigências legais inviabiliza a concessão de mandado de segurança com pretensão de reclassificação funcional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput; Lei Estadual nº 7.145/1997; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, 122, 123, 126, 127, 134; Lei Estadual nº 11.356/2009, arts. 8º a 10; Súmula 85 do STJ; Súmula 271 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8063365-71.2023.8.05.0000, Rel. Des. Jorge Barretto, j. 16.04.2024; TJ-BA, MS nº 8004233-83.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Lícia Modesto, j. 30.07.2024; TJ-BA, MS nº 8031772-58.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 19.02.2025; TJ-BA, MS nº 8050371-74.2024.8.05.0000, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio, j. 14.09.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8008249-12.2025.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante PAULO SÉRGIO SANCHO GONÇALVES e impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES E NO MÉRITO, DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA. pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I